Tribunal: TJDFT
Processo: 0710905-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710905-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: SIMPLICIO CARDOSO DO VALE NETO D E S P A C H O Na decisão de ID 45075431, não conheci do agravo de instrumento. Inconformada, a agravante interpôs agravo interno no ID 45800465. Por ora, mantenho a decisão conforme lançada anteriormente. Considerando que o agravado ainda não foi citado na instância de origem, fica dispensada a sua intimação no presente recurso. Publique-se. Após, voltem conclusos para apreciação do agravo interno. Brasília, 27 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora